Tribunal: TJSP
Processo: 2283976-23.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Inconformismo com relação à dosimetria e ao regime impostos em sentença condenatória transitada em julgado. Inadequação da via eleita. O writ não é o instrumento adequado para desconstituir decisão condenatória definitiva. Matérias a serem analisadas em revisão criminal, se o caso. Precedente. Indeferimento in limine da impetração.